Tribunal: TJBA
Processo: 8030873-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8030873-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8078646-93.2025.8.05.0001 Impetrante: Daiane Nogueira Leandro Paciente: Cleiton de Oliveira Sant Ana Advogada: Daiane Nogueira Leandro (OAB/BA 64.163) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrada: Ana Queila Loula Procuradora de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003). FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05/04/2025, pela imputação dos delitos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estabelecer se há ilegalidade a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão; (iv) verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva destacou elementos objetivos e individualizados do caso concreto, com necessidade de preservação da ordem pública, em face da periculosidade do Paciente, demonstrada por sua ação em concreto, vez que foi surpreendido com substancial carga de substância entorpecente, arsenal de munições de uso restrito, material típico da comercialização de drogas e indicadores de envolvimento com a criminalidade organizada. 4. Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública, ao que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos. 6. A análise do excesso de prazo exige avaliação das particularidades do caso concreto, sendo inaplicável o critério aritmético rígido, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não procede, diante da tramitação regular dos autos, com oferecimento da denúncia em 08/05/2025, notificação do acusado em 23/05/2025 e defesa prévia apresentada em 16/06/2025. 8. Não se verificam desídia ou inércia do Juízo de origem, tampouco inatividade que enseje o reconhecimento de constrangimento ilegal por tempo irrazoável de prisão. IV. Dispositivo 9. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030873-55.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Cleiton de Oliveira Sant Ana, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator